Tribunal: TJES
Processo: 5003454-90.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-12-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE DE MÁ-FÉ. OMISSÃO INEXISTENTE QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré e manteve a sentença de procedência em ação reivindicatória ajuizada por Alaides do Carmo de Oliveira. A autora apontou omissão quanto à fixação dos honorários recursais. A ré, por sua vez, alegou omissão na análise das provas, na caracterização da sua posse como de boa-fé e no reconhecimento de sua condição profissional de advogada como fator de conhecimento técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à caracterização da posse da ré como de má-fé, à análise das provas e à sua condição de advogada; (ii) examinar se houve omissão quanto à fixação dos honorários recursais diante da sucumbência da ré também na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, os fundamentos relacionados à posse injusta da ré, destacando que sua condição de advogada do alienante do imóvel lhe conferia ciência dos litígios existentes, afastando a alegação de boa-fé.

A simples discordância quanto à apreciação das provas não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não se prestam ao rejulgamento da causa.

Quanto aos embargos da autora, ficou caracterizada omissão quanto à fixação dos honorários recursais, sendo cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do apelo da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos declaratórios da ré desprovidos. Embargos da autora providos para fixar honorários recursais em 2%.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte quanto à valoração das provas não configura omissão passível de correção por embargos de declaração.

É devida a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando a parte permanece vencida na instância recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003454-90.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA

APELADO: CONSTRUTORA VILA REAL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE DE MÁ-FÉ. OMISSÃO INEXISTENTE QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré e manteve a sentença de procedência em ação reivindicatória ajuizada por Alaides do Carmo de Oliveira. A autora apontou omissão quanto à fixação dos honorários recursais. A ré, por sua vez, alegou omissão na análise das provas, na caracterização da sua posse como de boa-fé e no reconhecimento de sua condição profissional de advogada como fator de conhecimento técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à caracterização da posse da ré como de má-fé, à análise das provas e à sua condição de advogada; (ii) examinar se houve omissão quanto à fixação dos honorários recursais diante da sucumbência da ré também na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, os fundamentos relacionados à posse injusta da ré, destacando que sua condição de advogada do alienante do imóvel lhe conferia ciência dos litígios existentes, afastando a alegação de boa-fé.

A simples discordância quanto à apreciação das provas não autoriza o manejo dos embargos de declaração, que não se prestam ao rejulgamento da causa.

Quanto aos embargos da autora, ficou caracterizada omissão quanto à fixação dos honorários recursais, sendo cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do apelo da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos declaratórios da ré desprovidos. Embargos da autora providos para fixar honorários recursais em 2%.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte quanto à valoração das provas não configura omissão passível de correção por embargos de declaração.

É devida a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando a parte permanece vencida na instância recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os aclaratórios para DAR PROVIMENTO ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar dois recursos de embargos de declaração, os quais foram opostos por ambas as partes sob o fundamento de omissão no julgado.

Inicio pela apreciação dos aclaratórios da ré (id. 13414126).

I – Embargos de declaração da ré

Ela aponta que o fato de ser advogada não pode conduzir à conclusão de que teria ciência sobre todas as questões que envolvem o imóvel e o alienante. Outrossim, aventa que as provas dos autos não foram devidamente analisadas, tampouco a suposta fraude cometida pela parte adversa. Ainda, ventila que sua posse é justa e de boa-fé.

Em que pese as razões trazidas pela parte recorrente/Alaides, penso que não há razão para a alteração do acórdão, uma vez que na oportunidade do julgamento foram apreciadas as questões envolvendo a situação dela.

No acórdão, votado à unanimidade, restou demonstrado que a recorrente tinha ciência dos conflitos envolvendo o alienante do imóvel que adquiriu, já que era advogada dele.

Em nenhum momento exigiu-se conhecimento de todas as questões jurídicas de forma genérica, mas, tão somente, foi registrada a desídia da recorrente frente ao procedimento devido para aquisição de um imóvel, principalmente por sua condição de advogada e do próprio alienante do bem.

Ademais, registrou-se que ela deveria ter agido no sentido de realizar o pagamento do imóvel diretamente a empresa credora após ser demandada judicialmente logo após a compra dele, o que também não procedeu, lá permanecendo durante todo o tempo sem quitá-lo ou consignar o valor correspondente, descaracterizando, somado aos demais fatos supra, a boa-fé e a posse justa, situação já observada anteriormente a alteração da titularidade em discussão.

Tais elementos, a meu ver, são suficientes para a manutenção do acórdão e demonstram a análise da causa em sua inteireza, mormente ante a comprovação dos requisitos para o manejo da ação reivindicatória pela parte autora.

Assim, não há omissão no acórdão quanto aos pontos trazidos pela ré/embargante.

II – Dos aclaratórios da autora

Superada a análise supra, passo então a enfrentar a omissão apontada pela autora, a qual atine a ausência de fixação de honorários recursais.

Nesse ponto, sem delongas, entendo que lhe assiste razão, uma vez que restando sucumbente a ré na instância originária e sendo desprovido o seu recurso nesta instância, a teor do artigo 85, §11 do CPC, a fixação da sucumbência recursal é medida que se impõe.

Assim, sanando a omissão apontada, considerando o caso em tela, fixo em 2% os honorários recursais, o que deverá ser somado ao que já estabelecido na instância primeva.

III - Dispositivo

Diante de todo o exposto, conheço de ambos os aclaratórios para:

a)
NEGAR PROVIMENTO ao recurso manejado pela ré;

b)
DAR PROVIMENTO ao arrazoado oposto pela autora para, sanando a omissão apontada, fazer integrar à parte dispositiva do acórdão de id. 13197939 a fixação dos honorários recursais no importe de 2% sobre a base de cálculo estabelecida na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez